Tribunal: TJDFT
Processo: 0025867-80.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVADO. ILÍCITO PENAL E NÃO MERAMENTE CIVIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se os elementos probatórios apontam de maneira segura para o dolo preordenado do agente de induzir a vítima em erro, ao negociar com ela veículo com débito superior ao anunciado, sem dispor de poderes para tanto, auferindo, ainda, vantagem patrimonial ilícita, causando-lhe prejuízo na monta de R$ 70.000,00, correta a condenação pela prática do delito do art. 171, caput, do Código Penal.
2. Não se sustenta a tese de mero ilícito civil, por descumprimento contratual, quando as circunstâncias apontam, de forma inequívoca, para a vontade deliberada e preordenada do réu de induzir em erro comprador de veículo.
3. Revela-se idônea a fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente as consequências do crime, quando o prejuízo suportado pela vítima é exacerbado, como ocorreu na hipótese dos autos.
4. Não deve prevalecer o incremento de 1/8, da diferença entre as penas mínima e máxima, baseado em cada processo justificador de maus antecedentes, pois ambos constituem circunstância única - maus antecedentes. Assim, deve o recrudescimento ser proporcional e razoável.
5. Tratando-se de réu com múltiplas condenações em processos caracterizadores de maus antecedentes, revela-se possível a exasperação em percentual maior do que aquele ordinariamente utilizado.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a corporal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.